Tribunal: TJBA
Processo: 8056049-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056049-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THIAGO CHAVES DE OLIVEIRA PESSOA Advogado(s): BIANCA CARVALHO DE SANTANA, ELIEL CERQUEIRA MARINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015 E DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO ESTADO-MEMBRO. AVERBAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA FEDERATIVA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE FEDERATIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e a Lei Estadual nº 13.471/2015 estabeleceram que somente os servidores investidos em cargo público efetivo estadual até a data de 31 de dezembro de 2015 teriam direito à licença-prêmio de três meses por quinquênio de serviços prestados à Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional. 2. O impetrante, ao ingressar no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia em 07 de dezembro de 2016, após a publicação da mencionada emenda constitucional e lei estadual, não se enquadra na hipótese de direito adquirido à licença-prêmio, ainda que tenha exercido cargo público em outro ente federativo anteriormente. 3. A averbação de tempo de serviço prestado em outro estado-membro para fins previdenciários não gera, automaticamente, o direito à licença-prêmio no Estado da Bahia, tratando-se de institutos jurídicos distintos com finalidades e requisitos específicos. 4. O princípio da autonomia federativa assegura aos Estados-membros a competência para organizar seu regime jurídico funcional, não havendo obrigatoriedade de considerar, para todos os fins, o tempo de serviço prestado em outros entes da Federação, respeitados os princípios constitucionais. 5. Não há violação ao princípio da paridade federativa quando o Estado-membro, no exercício de sua autonomia, estabelece requisitos específicos para a concessão de benefícios funcionais aos seus servidores, desde que não crie discriminações arbitrárias entre brasileiros ou preferências injustificadas. 6. A pretensão de extensão do direito à licença-prêmio com base em interpretação conforme à Constituição Federal não prospera quando o texto das normas estaduais é claro e inequívoco, estabelecendo como marco temporal a data de publicação da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015. 7. A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, aplicando-se o entendimento também à concessão de benefícios funcionais não previstos em lei. 8. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056049-70.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante THIAGO CHAVES DE OLIVEIRA PESSOA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.